Tribunal: STF
Processo: RHC 65290
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Havendo evidências da participação ou mesmo da cumplicidade do paciente na prática de crime em pleno Forum da Comarca, e sendo muito provável a sua fuga do distrito da culpa, tem o Juiz elementos seguros para avaliar a necessidade da sua prisão preventiva.
Recurso improvido.